Tribunal: TJMT
Processo: 0001258-37.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001258-37.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FALCON EXPRESS SERVICE LTDA - CNPJ: 03.875.013/0001-00 (EMBARGANTE), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0057-30 (EMBARGADO), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO
DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
MONITÓRIA

– ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo
Falcon Express Service Ltda
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
que
, à unanimidade, negou provimento
ao
Recurso de Apelação Cível interposto
por ele.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que
não reconheceu o cerceamento de defesa, a nulidade da citação, bem como negou provimento ao Apelo interposto por ele por ausência de conteúdo probatório.

Demais disso, opõe o
mandamus
para fins de
prequestionamento.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
216369698)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos pelo Falcon Express Service Ltda, em face de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não observou
a
violação da ampla defesa e contraditório ocorrida nos autos originários.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o
Apelo

por ele
interposto
.

Inclusive, o voto
condutor

destacou
a possibilidade de utilização de prova emprestada na demanda, bem como foi claro ao concluir pela regularidade do contrato social da empresa, veja
-
s
e
:

“
[...]
Preliminar.

Da nulidade da citação.

Em seu Apelo, Falcon Express Ltda sustenta pela ausência de citação válida, eis que não teria sido devidamente citado na pessoa de seu representante legal.

A tese não merece prosperar.

A uma porque é sabido que somente as questões lançadas pelas partes, no curso do processo, podem ser objeto de apreciação na apelação.

O artigo 1.013, § 1º, do CPC, não deixa dúvidas de que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Veja-se:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

E, no caso vertente, a alegação de nulidade da citação, de fato, não foi mencionada no curso do processo.

A duas porque, em atenção ao princípio
pas
de
nullité

san

grief
, a declaração de nulidade processual pode ser afastada nos casos em que há demonstração da inexistência de prejuízo à parte.

E, no caso, após a citação da requerida ne pessoa de Ângelo Gabriel de Souza Gomes, a Apelante opôs Embargos à Ação Monitória, de forma que não há se falar em ocorrência de prejuízo, ante a apresentação da defesa cabível em respeito ao prazo legal.

Sendo assim, rejeito a preliminar elencada.

Prejudiciais de mérito.

Do cerceamento de defesa.

Em que pese as alegações do Recorrente, verifica-se das circunstâncias fático-jurídicas da causa que a prova pericial deferida não é imprescindível para apreciação de julgamento da demanda.

Isso porque é de sabença geral que a configuração do cerceamento depende da imprescindibilidade da prova, bem como da demonstração de prejuízo pela parte.

[...]

E, no caso, o Juízo esclareceu as razões pela qual entendeu acerca da possibilidade de julgamento da demanda no estado em que se encontrava, mediante utilização de prova emprestada,
in
verbis
:

“[...] O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, tendo em vista que as alegações da parte autora e os documentos acostados aos autos permitem a prolação da sentença, independentemente da produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, a questão a ser analisada se refere à pretensão da autora em receber seu crédito relativo à compra de produtos e serviços que o requerido realizou junto à empresa do reclamante, conforme as notas fiscais n° 000.0086 e n° 6581959.

Todavia, nota-se que o requerido inconformado com a demanda protocolada, apresentou embargos pugnando pela inexigibilidade do débito, ao argumento que na época dos fatos, a empresa havia sido vítima de fraude, e que jamais efetuou a transação narrada.

Observa-se ainda, que a parte requerida informa a existência de processo qual supostamente estaria comprovado a fraude suscitada, visto que os documentos apresentados nos autos se trata do mesmo contrato social fraudulento presente naquele em tramite junto a vara bancária desta comarca, sob o n°0024648-75.2011.8.11.0002.

Desta forma, analisando o caso em comento, como também a peculiaridade do fato, foram realizadas buscas nos sistemas PJE e PROJUDI
afim
de se localizar os demais processos movidos pelo requerido.

Neste momento, foi localizado no PJE e no PROJUDI, algumas demandas distribuídas, e, em alguns casos o fato narrado era o mesmo suscitado pelo requerido, ou seja, que a empresa não havia realizado compras, e tampouco adquirido dívidas, sendo essas totalmente ilegítimas.

Assim, destaco a sentença proferida no feito n°0031743-23.2015.811.0001 qual tramitou no sistema PROJUDI datado em 07/03/2015, movido em desfavor do BANCO AMAZÔNIA, contendo a seguinte redação:

[...]

Portanto, conforme os termos da sentença e VOTO proferido nos autos, entendo necessária a indecência do instituto “da prova emprestada art. 372 do CPC”, posto que os fatos se assemelham, sendo imprescindível para resolução da demanda.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA – LAUDO PRODUZIDO EM AÇAO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO CONTRA O COEXECUTADO – LAUDO PERICIAL - PROVA EMPRESTADA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do disposto no artigo 372 do CPC, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. (TJ-MT 10121288620228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2022) (grifo nosso)

Pois bem, registro nesta peça que a ação monitória foi criada para situações nas quais, embora o credor não esteja munido de um título executivo extrajudicial, tem prova documental com forte aparência da existência do direito a crédito para buscar a formação de um título executivo em favor próprio.

Vislumbra-se que a demanda proposta sob o n° 0031743-23.2015.811.0001, contra o banco emitente da cártula aqui em discussão, o autor narrou o mesmo fato, qual seja, a suposta fraude no momento da contratação junto a requerida BANCO AMAZÔNIA, motivo pelo qual o débito negativado deveria ser declarado inexistente.

Contudo, restou comprovado nos autos a contratação dos serviços, sendo o mesmo julgado improcedente o pleito autoral, nos termos da sentença colacionados acima.

Logo, impossível o acolhimento dos embargos monitórios interpostos, visto que é evidente que a empresa/requerida possui relação jurídica com o banco emitente descaracterizando a alegação de fraude”.

Com essas razões, afasto a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

[...]

Do mérito.

A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o crédito devido.

É suficiente que tenha forma escrita e apresente aptidão para convencer o juiz da existência de uma dívida contraída pelo devedor. Em um juízo de verossimilhança, fundado em cognição sumária, o magistrado irá verificar se há idoneidade, ou se não resta dúvida ou equivocidade, quanto à existência da dívida.

Esse é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal:

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. (...)

O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu
impugnar-lhe
pela via processual adequada.

O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.” (REsp 1381603/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
11/11/2016).

No caso dos autos, a ação monitória está devidamente acompanhada dos títulos executivos – cheques, firmados entre as partes.

A par dos argumentos da Requerido, acerca da inexigibilidade do débito, ao argumento que na época dos fatos, a empresa havia sido vítima de fraude, tenho que as alegações não restaram comprovadas.

Isso, pois, conforme bem asseverado no ato sentencial objurgado, em atenção a demandas semelhantes, em que Falcon Express Service LTDA afirmava ter sido vítima de fraude, foi constatada a regularidade do contrato social da empresa, de forma que não há se falar em provimento do Recurso interposto.

Inclusive, a sentença proferida no feito n° 0031743-23.2015.811.0001, datada do ano de 2015, movido em desfavor do Banco da Amazônia, possui o seguinte teor:

“[...] Observo que restou demonstrado, que o Sr. IBRAHIM MOHAMED CHARANEK possuía poderes para representar em nome da parte promovente em diversos atos, inclusive em abrir, movimentar, e encerrar contas correntes e poupanças, conforme descrito na procuração pública, datado de 04/03/2011 [evento nº 033-013].

Sendo que o contrato social juntado no evento nº 033-11 e 033-12 possui o reconhecimento de firma da assinatura de todos os sócios em Cartório (Joelson Marques dos Santos,
Angelo
Gabriel de Souza Gomes, Marcio Feres de Oliveira e Ronildo do Nascimento Ferreira). Inclusive, a parte promovente sequer impugnou as respectivas assinaturas.

Verifico que a promovente não juntou nenhum documento demonstrando que tenha
pago
seus débitos, desta forma, a inscrição no órgão de proteção ao crédito é legítima, tratando-se de exercício regular do direito pela parte promovida.

[...]

Pelo exposto, opino pela rejeição da preliminar e pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos propostos pela parte promovente contra a parte promovida, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, bem como, pela revogação da liminar concedida nos autos”.

Logo, diante do exposto, estou convencido da regularidade dos cheques descritos na inicial, de forma que o reconhecimento da existência da dívida descrita, pelo Juízo de primeiro grau, se mostrou acertada.

Ademais, incumbia ao Requerido a comprovação de fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi observado nos presentes autos.

[...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição
ou obscuridade
na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim,
registra-se
que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões
,
REJEITAM-SE
os embargos de declaração opostos
p
or
Falcon Express Service Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024